Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada e condenar a ré à obrigação de devolver à autora o valor de R$10.489,41 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). Em seu recurso a parte autora/recorrente ventila que a situação fática não se traduz em mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. De igual modo sustenta que se viu forçada a pagar o valor utilizado pelo fraudador em seu cartão de crédito, sendo tal quantia cobrada indevidamente. Postula a reforma da sentença para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, assim como a repetição do indébito. Já a parte ré/recorrente se defende, em preliminar, alegando que se trata de matéria complexa, tendo em vista a necessidade de prova técnica, devendo a demanda ser extinta. No mérito, aduz a inexistência de ilícito, ressaltando ainda que as transações impugnadas ocorreram de forma segura, sendo realizadas mediante presença da via original do cartão, confirmação de senha e validação do chip, não havendo que se falar em ressarcimento por dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento improcedente dos pedidos.
II. Recurso próprio da parte autora/recorrente, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21025216). Recurso próprio da parte ré/recorrente, tempestivo e com preparo regular (ID 21025219 e 21025220). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, eis que a parte autora/recorrente já havia comunicado à instituição financeira (ora ré/recorrida) inconsistência das datas de compras realizadas em do seu cartão de crédito, bem como contestou os lançamentos efetuados. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. No caso dos autos, sustenta a parte autora que ocorreu falha do serviço prestado pela parte ré/recorrida, uma vez que houve utilização do cartão adicional sem a anuência do titular, transações devidamente contestadas, que, após apuração da instituição financeira, foram julgadas improcedentes (ID 21024585). Ademais, ao longo da instrução processual a parte ré/recorrida se defendeu, alegando que as transações impugnadas teriam sido realizadas mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.
VI. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Tampouco comprovou a legitimidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de terceiro ou do autor da ação.
VII. Com efeito, a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituições financeiras recorrente deve responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos.
VIII. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). Assim, restou devidamente demostrado a inexigibilidade dos débitos impugnados, sendo a restituições dos valores correspondentes medida que se impõe, já que adimplidos pela parte autora/recorrida.
IX. No que concerne ao pedido de repetição do indébito, é cediço que na relações de consumerista o consumidor que é cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). A hipótese de fraude afasta a má-fé da instituição financeira, razão pela qual a devolução da quantia cobrada indevidamente opera-se na forma simples.
X. Ademais, os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si sós, não geram dano moral, posto que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da consumidora (Acórdão n.874674, 20140810067218ACJ). No caso, a reparação se limita ao prejuízo material.
XI. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.